Tribunal: TJSP
Processo: 1002000-20.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
SEGURO DE VIDA – COBRANÇA – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA – IFPD – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA – RISCO NÃO COBERTO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJ/SP – RECURSO NÃO PROVIDO. A seguradora se responsabiliza pelos riscos contratados e, inexistindo previsão securitária para a hipótese de invalidez total por doença, de rigor a manutenção

Ementa:
SEGURO DE VIDA – COBRANÇA – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA – IFPD – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA – RISCO NÃO COBERTO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJ/SP – RECURSO NÃO PROVIDO. A seguradora se responsabiliza pelos riscos contratados e, inexistindo previsão securitária para a hipótese de invalidez total por doença, de rigor a manutenção integral da sentença que julgou a improcedente a presente ação, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002000-20.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VALDENICE VALDÊNIA DE SOUSA DIÓGENES (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002000-20.2018.8.26.0003
2- Voto no 43.371
2
Apelação No 1002000-20.2019.8.26.0003
Apelante : VALDENICE VALDENIA DE SOUSA DIOGENES
Apelada
: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A
Comarca : São Paulo Foro Regional III Jabaquara 3a Vara Cível
Juiz(a)
: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
V O T O N.o 43.371
SEGURO DE VIDA
COBRANÇA
INVALIDEZ
FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA
IFPD
INEXISTÊNCIA
AUSÊNCIA DE PROVA

RISCO NÃO COBERTO
SENTENÇA MANTIDA POR
SEUS FUNDAMENTOS
ART. 252 DO RITJ/SP

RECURSO NÃO PROVIDO. A seguradora se responsabiliza
pelos riscos contratados e, inexistindo previsão securitária
para a hipótese de invalidez total por doença, de rigor a
manutenção integral da sentença que julgou a improcedente
a presente ação, cujos fundamentos se adotam como razão de
decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal.
VALDENICE VALDENIA DE SOUSA DIOGENES propôs
ação de reparação de danos materiais e morais fundada em contrato de
seguro de vida em face de PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM
GRUPO S/A, sendo que, pela r. sentença de fls. 441/444, cujo relatório se
adota, foi julgada improcedente a ação, condenado a autora a arcar com as
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da ação, observada a gratuidade processual concedida.
Inconformada, apela a autora às fls. 448/454 almejando a
reforma da r. sentença. Alega, em síntese, que cobra exatamente o que está
previsto na apólice de seguro contratada por sua empregadora, eis que está
acometida de invalidez funcional permanente por doença em razão das
atividades laborativas que exercia, que provocaram lesões no sistema
músculo-tendinoso dos membros superiores, tendo sido emitida CAT pela
empresa, razão pela qual comprovada a incapacidade decorrente de
LER/DORT, não existindo outras hipóteses explicativas para as lesões
encontradas, fazendo jus, portanto, ao pagamento de R$ 79.886,40 a teor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002000-20.2018.8.26.0003
2- Voto no 43.371
3
do que estabelecem os arts. 757 e 776 do CC, tudo a ensejar o provimento
recursal.
O recurso foi respondido (fls. 458/483).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Alega a recorrente que firmou contrato de seguro de vida e
acidentes pessoais com a ré por meio de sua empregadora Pricol Brasil
Component Automotivos Ltda. , e que por estar acometida de doença que
causou problemas em seus ombros, joelhos, cotovelos, pulso e coluna, faz
jus, assim, à indenização prevista no contrato.
A MM. juíza a quo, diante dos elementos contidos nos autos,
julgou a ação improcedente, insurgindo-se a autora por meio do presente
recurso, mas sem razão, como se verá.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que
aqui se adotam integralmente como razão de decidir, na forma do art. 252
do Regimento Interno deste Tribunal.
Com efeito, sabido é que o contrato de seguro é regido por
normas especiais, somente se responsabilizando a seguradora pelos riscos
contratados, nos exatos termos do art. 757 do Código Civil.
Ora, ainda que tenham sobreditas lesões origem laborativa, não
há como caracterizar a invalidez do autor como IFPD invalidez funcional
permanente e total por doença , sendo tal fato inclusive incontroverso,
razão por que não preenche os requisitos contratuais para a percepção da
indenização securitária pretendida, sendo, assim, de rigor mesmo a
improcedência da ação.
Ora, o laudo pericial de fls. 386/397 é claro ao ressaltar que “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002000-20.2018.8.26.0003
2- Voto no 43.371
4
pericianda apresenta limitações da amplitude dos movimentos dos ombros
em decorrência do trabalho que exercia, caracterizando assim, como
doença do trabalho, não sendo constatado nenhum evento agudo
desencadeante”, mas, “em relação a sua capacidade laboral, a pericianda
apresenta incapacidade total e permanente para a atividade habitual, no
entanto não apresenta incapacidade para outras atividades que não
exijam esforço braçal e que sejam compatíveis com seu grau de instrução,
idade e limitações físicas, como por exemplo atendimento ao público,
recepcionista, vendedora de loja etc.”, assim concluindo:
“A condição do periciando não se enquadra em situação para
as indenizações pleiteadas com garantias para invalidez permanente total
ou parcial por acidente” (fl. 393).
Logo, com base na conclusão pericial, não há como condenar a
ré a indenizar a autora em decorrência da apólice de seguro de vida
contratada, tal como entendeu a d. autoridade sentenciante.
Sobre esse aspecto, relevante transcrever o seguinte trecho da r.
sentença prolatada:
“Cuida-se de ação de cobrança de indenização securitária e
danos morais, em razão da alegada incapacidade parcial permanente,
adquirida em razão da atividade laboral exercida pela autora.
A defesa sustenta inocorrência de incapacidade correspondente
ao risco contratado, limite da responsabilidade contratual de indenização e
necessidade da realização de perícia médica.
Saneado o feito, foi determinada a realização de perícia
médica.
Após minucioso trabalho de avaliação, o perito concluiu que a
condição da autora não se enquadra em situação para as indenizações
pleiteadas com garantias para invalidez permanente total ou parcial por
acidente.
Registrou, o perito, que a autora apresenta limitações de
amplitude nos movimentos dos ombros, decorrente do trabalho que exercia,
mas não apresenta limitação para exercer outras atividades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002000-20.2018.8.26.0003
2- Voto no 43.371
5
Não foi, portanto, constatada a invalidez funcional permanente
do segurado, mas apenas para o exercício da função que exercia.
O conceito de INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE
TOTAL POR DOENÇA (IFPD) (item 4 do Glossário das Condições Gerais
da Apólice de Seguro): "É considerada perda da existência independente do
segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de
forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado,
comprovado na forma definida nas Condições Contratuais e/ou Especiais do
seguro".
O acima está em total consonância com o disposto na Circular
no 302 da SUSEP, de 19/09/2005, in verbis: "Seção V - Da Cobertura de
Invalidez Funcional Permanente Total por Doença: Art. 17. Garante o
pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total,
conseqüente de doença, que cause a perda da existência independente do
segurado. § 1o Para todos os efeitos desta norma é considerada perda da
existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico
incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das
relações autonômicas do segurado, comprovado na forma definida nas
condições gerais e/ou especiais do seguro. § 2o Consideram-se também
como total e permanentemente inválidos, para efeitos da cobertura de que
trata este artigo, os segurados portadores de doença em fase terminal
atestada por profissional legalmente habilitado."
De tal sorte, tem-se que a cobertura decorrente de Invalidez
Funcional Permanente Total Por Doença (IFPD) é assegurada apenas
quando restar demonstrada a perda do exercício das relações autonômicas
do segurado.
Inexistindo comprovação de que o segurado encontra-se
incapacitado funcionalmente em razão de doença, não há como vislumbrar
a possibilidade de ser deferida a cobertura securitária pretendida.
Ademais, é essa a conclusão da perícia médica realizada nos
autos.
Diante da improcedência do pedido de indenização securitária,
verifica-se a regularidade da negativa de pagamento, pela ré, pelo que não
ocorrem danos morais” (fls. 442/443).
De fato, na esteira do que decidido pela d. autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002000-20.2018.8.26.0003
2- Voto no 43.371
6
sentenciante e ao contrário do que quer fazer crer a autora, não se pode
aceitar aqui o conceito acidentário de doença do trabalho proveniente da
Lei no 8.213/91, de cunho previdenciário e que faz parte de seguro social.
E por um motivo muito simples: é que ele é de direito público, abrangendo
o risco social e que envolve responsabilidade objetiva do Estado na
obrigação de indenizar. Já o contrato de seguro de vida em comento, como
sabido, é de direito privado e está restrito ao pactuado entre as partes.
Não há como se igualar, assim, conceitos distintos. O contrato de
seguro de vida em comento, como sabido, tem natureza jurídica de direito
privado e está restrito ao pactuado entre as partes. Logo, verificando-se que
a apólice cobre, além dos acidentes pessoais, doenças que resultem em
incapacidade total e permanente, é de se ver que sendo a invalidez da
autora é apenas parcial e por doença, não havendo que se falar mesmo em
indenização de acordo com a apólice contratada.
Assim, mister era mesmo a improcedência do feito, sendo
dispensáveis, portanto, maiores fundamentos a se evitar a repetição,
cumprindo observar, por derradeiro, que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça vem firmando orientação no sentido de se permitir "a viabilidade
de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n°
662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e
REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de
1.12.2003).
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando-se a
natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o grau de zelo do
profissional, bem como a atuação em segundo grau, elevo os honorários
advocatícios já fixados em primeiro grau para 15% do valor da causa,
observada a gratuidade processual deferida à autora.
Posto isto, nego provimento ao recurso, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002000-20.2018.8.26.0003
2- Voto no 43.371
7
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator